Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720938-96.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais. O Agravante comunicou a desistência do presente recurso (ID 53100176). O Agravado se pronunciou sobre a desistência do recurso e informa que concorda com o requerimento formulado pelo autor (ID 53115557). É O RELATÓRIO. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2023 16:00:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador